Tribunal: TJBA
Processo: 8000751-36.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000751-36.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
MARIA HORTENCIA PINHEIRO DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À RESERVA DE PLENÁRIO E À INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que condenou o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia, destinados exclusivamente ao seu aparelhamento. O embargante alega omissão do julgado em relação à aplicação da regra da reserva de plenário (Súmula Vinculante n.º 10) e à validade de legislações estaduais que vedam a condenação em honorários sucumbenciais nesse contexto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à aplicação da regra da reserva de plenário em face da legislação estadual que proíbe a condenação de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública;
(ii) determinar se a legislação estadual vigente foi corretamente afastada em razão de superveniência de norma federal que regula a matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são admitidos exclusivamente para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando para reabrir a discussão sobre o mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou de forma adequada e fundamentada a questão da validade de leis estaduais (Lei Complementar Estadual n.º 26/2006 e Lei Ordinária Estadual n.º 11.045/2008) frente à superveniência de normas gerais previstas na Lei Complementar Federal n.º 132/2009, nos termos do art. 24, §4º, da CF, que suspende a eficácia de leis estaduais em caso de conflito com legislação federal superveniente.

O acórdão aplicou corretamente o Tema n.º 1.002 da Repercussão Geral, do STF, que reconhece a possibilidade de pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive contra entes públicos da mesma esfera federativa, reforçando a autonomia e a independência institucional e financeira da Defensoria Pública (art. 134, §1º, da CF).

Não há violação à regra da reserva de plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante n.º 10), pois o julgamento se baseou em tese de repercussão geral firmada pelo STF e em jurisprudência consolidada, o que dispensa a submissão da questão ao Tribunal Pleno.

O embargante tenta rediscutir o mérito sob o pretexto de omissão, o que é inadmissível nos limites dos Embargos de Declaração, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 24, §4º; 97; 134, §1º. CPC/2015, art. 1.022. Lei Complementar n.º 80/1994, art. 4º, XXI (com redação dada pela LC n.º 132/2009). Súmula Vinculante n.º 10 (STF).

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 1.140.005 (Tema 1.002 da Repercussão Geral).

STF, ARE 784.441, Rel. Min. Roberto Barroso, dec. monocrática, DJE 18-2-2016.

STF, AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 09-08-2017.

TJ/BA, ED 0010831-73.2015.8.05.0000/50000, Rel. Desª Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, j. 28-10-2015.

RCL 69.080, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
nº 8000751-36.2020.8.05.0032
,
em que figuram como Embargante o
ESTADO DA BAHIA
e Embargada a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.